Tribunal: TJSP
Processo: 1032125-15.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 272/STJ - Resp. n. 1.148.444/MG.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.
Pedido de efeito suspensivo prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1032125-15.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS contra sobrestamento de RE e negativa de seguimento ao recurso especial.
– Recurso extraordinário – sobrestamento - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 STF
– A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora)

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS contra sobrestamento de RE e negativa de seguimento ao recurso especial.
– Recurso extraordinário – sobrestamento - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 STF
– A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 272/STJ - Resp. n. 1.148.444/MG.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.
Pedido de efeito suspensivo prejudicado.